Tribunal: STF
Processo: AI 798317
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-11-24
Data de publicação: 2015-11-24

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME DE LEGITIMIDADE DA AUTORIDADE COATORA PARA FIGURAR NA CAUSA. ANÁLISE DE EVENTUAL VIOLAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DEPENDENTE DE REELABORAÇÃO DA ESTRUTURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO REGIONAL. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.11.2009.



    1. A controvérsia, a teor do que já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. A pretensão do agravante encontra óbice na Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal, pois eventual ofensa aos preceitos constitucionais invocados somente se materializaria, no caso, de forma reflexa, a demandar, em primeiro plano, para sua constatação, a reelaboração do quadro fático delineado.



    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.